Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO AUTOR EM CURSO DE FORMAÇÃO POR MOTIVO DE IDADE. ATO REPUTADO ILEGAL E ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O ATO DE EXCLUSÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido para que fossem observadas as promoções automáticas em ressarcimento de preterição junto a seus pares, da “Turma B” e para que fosse utilizada sua nota na formação do curso da “Turma E”, ou seja, Turma 18, para classificação, e prerrogativas, tendo em vista que a “Turma B” já foi promovida a graduação de Terceiro-sargento, pelo critério de antiguidade, na QBMG-1- Operacional, em 4 de abril de 2022.
2. Em súmula, o autor narra que, após ser aprovado em todas as etapas no concurso Público para o Curso de Formação de Praças (CFP) do CBMDF, foi convocado para a segunda turma (TURMA B) do concurso em 19/06/2018. Relata que foi considerado inapto no ato de matrícula no curso de formação, razão pela qual impetrou Mandado de Segurança no 0706203-81.2018.8.07.0018, que teve o pedido liminar deferido, suspendendo os efeitos do ato administrativo que o considerou inapto e que em 23/07/2018 foi publicada a incorporação do requerente ao CBMDF, na condição de "sub judice". Afirma que em 02/08/2018 foi emitida decisão judicial que acolheu Embargos de Declaração interpostos pela corporação, indeferindo a liminar previamente concedida, sendo o autor desligado do CFP. Alega que em 18/09/2018 foi proferida decisão no agravo de instrumento, reconsiderando a decisão anterior e deferindo a antecipação da tutela recursal, autorizando a participação do requerente no curso de formação, porém em 20/09/2018 foi proferida sentença de primeira instância, denegando a segurança, o que resultou no novo desligamento do CFP, publicado em 16/11/2018. Acrescenta que em 01/12/2020, o STJ deu provimento ao recurso especial e em 19/10/2021, foi proferida decisão interlocutória determinando o cumprimento da sentença por parte da corporação. Assevera que em 11/11/2021 foi publicada a nova incorporação do requerente ao CBMDF, a contar de 10/11/2021 e, após um mês cumprindo expediente administrativo na Diretoria de Gestão de Pessoal, no dia 20/12/2021, ingressou no CFP 18 (TURMA E). Frisou que em 16/11/2022, foi publicado o término do CFP, tendo o requerente concluído o curso na 10a colocação dentro de seu quadro (QBMG-1), passando a integrar a prontidão operacional do CBMDF. Argumenta que deve ser reclassificado na “Turma B”, de acordo com sua nota final de classificação da conclusão do curso na “Turma E”, em razão de ter sido preterido, pois foi desligado da “Turma B” do curso de formação e, quando reintegrado, foi alocado na “Turma E” para reiniciar o curso de formação, ocasião em que foi preterido em relação aos seus pares, que se formaram na “Turma B”. Esclarece que, com a retificação, gozará da prerrogativa de antiguidade bem como das promoções que lhe são de direito.
3. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que o demandante teve sua matrícula indeferida, haja vista que havia ultrapassado o limite etário previsto na legislação que rege o ingresso dos bombeiros militares. Aduz que, após diversos embates judiciais no mandado de segurança, o requerente obteve êxito em sua demanda e foi incorporado na condição de sub judice no CBMDF, a contar de 10 de novembro de 2021 e concluiu o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM) no dia 10 de novembro de 2022, tendo sido matriculado na Turma “E”. Ressalta que não há se falar em ascensão à graduação de Soldado de 1a Classe com efeitos retroativos à data da conclusão de curso de formação, anteriormente realizado, do qual o interessado não participou, ainda que nele devesse figurar, por não ser admissível presumir frequência e aprovação.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75142187). Contrarrazões apresentadas de ID no 75078483.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que houve a exclusão indevida do candidato aprovado, a qual foi reparada judicialmente com base na ilegalidade do ato excludente, sob o argumento de que o Tema 454 do STF trata da situação em que o candidato não foi originalmente nomeado por conveniência administrativa e só o foi posteriormente por ordem judicial, o que não é o caso. Afirma que a reintegração determinada judicialmente não criou um vínculo novo com a Administração, mas apenas restabeleceu a situação jurídica preexistente, decorrente da sua legítima aprovação e ingresso no curso de formação.
6. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido.
7. Ocorre que, no caso concreto, o recorrente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito na Turma “B” do curso de formação, com observância do lapso temporal decorrido entre a conclusão da Turma “B” e da Turma “E”.
8. O STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). Muito embora não se trate de nomeação tardia do recorrente, por meio de ato judicial, no feito em análise, o recorrente alcançou a classificação final após a Administração Pública, por força de decisão judicial, ter procedido à sua rematrícula, o que afasta a hipótese de ilegalidade do ato. Precedente no TJDFT: Acórdão 1271681, 07045875720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.
9. Aliás, o entendimento fixado pelo STF é aplicável ao caso em apreço, pois a promoção pressupõe o efetivo exercício nas funções pelo lapso mínimo exigido em lei, além do cumprimento dos demais requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo recorrente.
10. Ademais, há afronta ao princípio constitucional da isonomia em caso de tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que realizaram curso de formação em momento anterior, isto é, na turma B, enquanto que o recorrente frequentou o curso de formação na turma E.
11. Não há de se falar em preterição, pois o recorrente ingressou no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em 07/2018, desligamento publicado em 11/2018 e incorporação em 11/2021. Foram três anos que o recorrente não atuou como bombeiro, e a Lei 12.086/2009 que dispõe sobre os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal determina que as promoções ocorrerão pelos critérios de: (...) Art. 69. As promoções ocorrerão pelos critérios de: I - antiguidade; II - merecimento; III - ato de bravura; e IV - post mortem. Portanto, não há de falar em retroação dos efeitos funcionais e/ou financeiros decorrentes de eventual incorporação tardia.
12. Por fim, não se pode transpor aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais membros da corporação que efetivamente cursaram a Turma “B”. Não há como ser diferente, sob pena de grave injustiça com os policiais que, tendo realizado o curso de formação em condições distintas e em momento temporal anterior, não podem ser equiparados ao autor para fins de promoção por antiguidade ou merecimento. Assim, a antiguidade do recorrente deve observar o momento de efetivo ingresso, por ser essa a reparação jurídica possível, sem grave lesão a direito de terceiros e sem subverter a lógica de competição da etapa de curso de formação, em que são comparados os alunos de cada turma entre si, em condições de absoluta igualdade de competição.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.